Tribunal: STF
Processo: RE 73348
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-16
Data de publicação: 1972-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. A CERTIDÃO DO ESCRIVAO SOBRE
A DATA EM QUE O RECURSO FOI MANIFESTADO SOMENTE PODE SER ELIDIDA COM
PROVA DE SUA FALSIDADE. ENTREGUE EM CARTORIO NO PRAZO LEGAL, EMBORA
DESPACHADO TARDIAMENTE, NÃO FICA O AGRAVO PREJUDICADO (SÚMULA 425).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.